Tribunal: TJDFT
Processo: 0763116-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÊS VÍTIMAS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL NA MODALIDADE TENTADA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO POR AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME INSTANTÂNEO. PRESCINDIBILIDADE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. TESE 1.197/STJ. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos das vítimas foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovado que o réu praticou um dos verbos nucleares previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal, e presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. O crime de favorecimento à exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável previsto no artigo 218-B do Código Penal não exige habitualidade, tratando-se de crime instantâneo, que se consuma no momento em que o agente obtém a anuência para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem.
4. Preenchidas as elementares próprias do crime do artigo 218-B do Código Penal, não há falar em desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), sobretudo diante dos princípios da subsidiariedade e da especialidade.
5. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
6. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
7. Nos termos da Tese 1.197 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante do artigo 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.
8. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
9. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, das ofendidas e do bem jurídico lesado, não há falar em redução do quantum.
10. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
11. Recurso conhecido e não provido.